Tribunal: TJDFT
Processo: 0702492-78.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702492-78.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. AGRAVADO: AZ GESTAO PATRIMONIAL CONSTRUCAO E REFORMAS LTDA, ZILMARIO SANTOS DE SOUZA, ARAIDE SANTOS DE SOUSA DESPACHO Mantenho, por ora, a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Diante da interposição de agravo interno (ID 68136457), intimem-se os agravados, AZ GESTÃO PATRIMONIAL CONSTRUÇÃO E REFORMAS LTDA. e OUTROS, para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 dias. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator